Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-37.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA AO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da conduta social.
2. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério matemático. No entanto, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
3. O réu não tem direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja mais benéfica, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
4. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, cuja vigência foi recentemente ratificada pelo STJ (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).
5. Recursos não providos.